Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725756-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALCIR ANTONIO MARQUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.695/2009. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 3. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização, desde que tais autorizações não fossem vinculadas a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira. 4. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil não limita a revogação aos casos em que o cliente declare não reconhecer a autorização, havendo apenas diferenciação no modo da solicitação quando o mutuário não reconhecer a autorização. 5. Em que pese cabível a revogação da autorização, não há que se falar em indébito, porquanto não foi afastada obrigação do autor de adimplir a dívida, alterando-se apenas a forma de pagamento do débito. Incabível, pois, a devolução dos valores. 6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei no 4.595/1964, 3o, § 2o, da CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, e 6o da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, argumentando que a decisão recorrida deveria reconhecer o direito do recorrente de revogar a autorização de descontos em conta corrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a apontada ofensa ao artigo 4o, inciso V, da Lei no 4.595/1964, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O apelo especial também não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, da CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, e 6o da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, porque: Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas. (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004